Tribunal: TJDFT
Processo: 0714763-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714763-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA RODRIGUES FERRAZ EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de dilação de prazo processual feito pela patrona da parte embargante no ID 52344133. É o breve relato. Decido. Considerando a existência de atestado médico e exames que comprovam a doença da única advogada da parte embargante, necessário o deferimento do pedido. Observa-se que o prazo para apresentação de Recursos Especial e Extraordinários esgotar-se-ia no dia 11/10/2023, mas que, desde o dia 4/10/2023 a patrona da parte está de atestado. Assim, DEFIRO o pedido da parte concedo o prazo restante de 6 (seis) dias para interposição dos Recursos Especial e Extraordinários, contados a partir do dia 23/10/2023, data em que encerra o atestado médico da patrona. Esclareço, portanto, que o prazo final da parte encarrar-se-á às 23:59:59h do dia 31/10/2023. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023 12:56:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador